Tribunal: TJDFT
Processo: 0725250-27.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2024-08-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0725250-27.2020.8.07.0000 Classe judicial: DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE (95) AUTOR: SINDICATO DOS MEDICOS DO DISTRITO FEDERAL, SINDICATO DOS SERVIDORES E EMPREGADOS DA ASSISTENCIA SOCIAL E CULTURAL DO GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL, SINDICATO DOS ODONTOLOGISTAS DO DISTRITO FEDERAL, SINDETRAN DF SINDICATO DOS TRABALHADORES EM ATIVIDADES DE TRANSITO, POLICIAMENTO E FISCALIZACAO DE TRANSITO DAS EMPRESAS E AUTARQUIAS DO DF, SINDICATO DOS AUXILIARES DE ADMINISTRACAO ESCOLAR NO DF REU: CÂMARA LEGISLATIVA DO DISTRITO FEDERAL, GOVERNADOR DO DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Trata-se de Ação Direta de Inconstitucionalidade ajuizada pelo Sindicato dos Médicos do Distrito Federal, Sindicato dos Servidores da Assistência Social e Cultural do Governo do Distrito Federal, Sindicato dos Odontologistas do Distrito Federal, Sindicato dos Trabalhadores em Escolas Públicas do Distrito Federal e Sindicato dos Servidores das Carreiras que compõem os órgãos e entidades executivos de trânsito do Distrito Federal julgada improcedente (ID 46544349). Interposto Recurso Extraordinário ante o acórdão proferido pelo Conselho Especial do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, foi-lhe negado seguimento pelo Ministro Alexandre de Moraes (ID 62916386). Interposto Agravo Interno por dois autores, o Plenário do STF, à unanimidade, negou-lhes provimento (ID 62916386 e 62916390). O acórdão transitou em julgado em 09/08/2024 (ID 62916390). Arquive-se, portanto, como de praxe. Brasília, 20 de agosto de 2024 17:49:45. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador